Tribunal: STF
Processo: HC 76461
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI DE
IMPRENSA. CRIME DE INJÚRIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA
AÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA: INOCORRÊNCIA. EXAME DE PROVA:
IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DO FATO. LEI 5.250/67, ART. 41, § 1º.
I. - Legitimidade do ofendido para propor a queixa-crime,
dado que o seu nome e o de seus familiares foram expressamente
citados na matéria publicada pelo jornal, considerada ofensiva.
II. - Inocorrência da extinção da punibilidade pela
decadência do direito de queixa (Lei 5.250/67, art. 41, § 1º).
III. - Impossibilidade de se examinar prova em sede de
habeas corpus.
IV. - Tipicidade do fato devidamente demonstrada na
sentença de primeiro grau e no acórdão do Tribunal a quo.
V. - HC indeferido.